Tribunal: TJDFT
Processo: 0740657-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FASE DO ARTIGO 422, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL DE VÍTIMAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada em face de decisão do Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Taguatinga que determinou o retorno dos autos ao Ministério Público, para que limite o rol de vítimas ao máximo de cinco pessoas, sem prejuízo da oitiva das cinco testemunhas já arroladas pelo Parquet.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve error in procedendo na decisão reclamada quanto à determinação de limitação do número de vítimas a serem ouvidas perante o Plenário do Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 422, do Código de Processo Penal, restringe o número de testemunhas, mas não faz qualquer referência à quantidade de vítimas.
4. O artigo 201, Código de Processo Penal, por sua vez, orienta, sempre que possível, no sentido da oitiva das vítimas.
5. Na hipótese, embora expressiva a quantidade de vítimas (21), não se justifica a limitação imposta na decisão reclamada, porquanto os depoimentos das vítimas podem contribuir para a elucidação de pontos controvertidos a respeito do acidente de trânsito que ocasionou a morte de cinco pessoas.
6. A limitação do número de vítimas a serem ouvidas em Juízo só deve ser admitida em situações excepcionais, em atenção ao princípio da busca da verdade real.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação Criminal conhecida e provida.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 201, caput; 422; e 473. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, artigo 232.